Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGADA ABUSIVIDADE AVENTADA PELO JUÍZO SUSCITADO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ARTIGO 781, V DO CPC. ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em desfavor do Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, em Ação de Execução de Título Extrajudicial de honorários advocatícios. A controvérsia originou-se da recusa do juízo suscitado em reconhecer sua competência, ao entender abusiva a cláusula de eleição de foro contratualmente estipulada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de prestação de serviços advocatícios é válida e eficaz; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa pelo juízo originariamente competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, elegendo a Circunscrição Judiciária de Brasília como competente, guarda conformidade com o art. 781, inciso V, do CPC, pois reflete o local do cumprimento da obrigação contratual.
4. A jurisprudência pacífica, inclusive sumulada (Súmula 33 do STJ), impede o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas, inexistentes no presente caso.
5. A cláusula contratual não configura escolha aleatória nem abusiva, tendo em vista que os serviços advocatícios foram prestados em Brasília.
6. A incerteza quanto ao domicílio do executado, diante da existência de múltiplos endereços e da possibilidade de residência em estado diverso (Palmas/TO), inviabiliza o reconhecimento de competência do juízo do Gama com base territorial.
7. A distribuição originária da ação à 2a Vara de Execuções de Brasília, aliada à inexistência de impugnação válida, atrai a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, nos termos do art. 43 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios é válida quando relacionada ao local do cumprimento da obrigação.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, salvo previsão legal expressa.
3. A ausência de impugnação da parte e a distribuição regular da ação atraem a incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
4. A incerteza sobre o domicílio do executado reforça a validade da cláusula de eleição de foro contratualmente estipulada.